Tribunal: STF
Processo: EI 33
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Exceção de Incompetência oposta por REGINALDO VIEIRA DE ABREU em face da competência do “Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do EXCIPIENTE, imputando-lhe o EXCEPTO condutas que, conforme a própria narrativa acusatória, inserem-se no âmbito da jurisdição especializada da Justiça Eleitoral” (eDoc. 1).



    Por fim, requereu (eDoc. 1, fl. 10):



    “a) O conhecimento e acolhimento da presente Exceção de Incompetência Ratione Materiæ; 



    b) Declarar a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar os fatos narrados na denúncia e, em consequência: i. (Pedido Principal) Em aplicação ao precedente firmado por esta Suprema Corte no Inq. 4.435/DF e em respeito à unidade processual, declinar da competência e determinar a remessa da integralidade dos autos ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, foro competente para processar e julgar os fatos em razão da matéria e da conexão; e ii. (Pedido Subsidiário) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, determinar o desmembramento do feito em relação ao EXCIPIENTE, com a imediata remessa dos autos que lhe dizem respeito à Justiça Eleitoral competente, para que seja processado e julgado por seu Juiz Natural. 



    c) A suspensão do processo em relação ao EXCIPIENTE, até a solução da presente Exceção de Incompetência Ratione Materiæ; e 



    d) A oitiva do EXCEPTO, nos termos do art. 96 do CPP.”.



    É o relatório. DECIDO.



    A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por maioria, rejeitou “a preliminar de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta Primeira Turma para julgamento do presente recebimento ou rejeição da denúncia, vencido o Ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado”, assim como “por unanimidade, rejeitou a preliminar de arguição de suspeição e impedimento do Ministro Alexandre de Moraes”, no julgamento do recebimento da denúncia em face dos acusados do NÚCLEO 4, na Pet. 12.100/DF, realizado em 6/5/2025, conforme destacado na certidão de julgamento (eDoc. 1.929).



    Constata-se, portanto, a ausência de elementos que justifiquem o acolhimento da exceção de incompetência oposta pelo excipiente REGINALDO VIEIRA DE ABREU.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO a presente Exceção de Incompetência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente